Tribunal: STF
Processo: HC 71820
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA JURISDICIONAL OU ADMINISTRATIVA, DISCRICIONÁRIA OU VINCULADA, DO ATO ESTATAL QUE ORDENA A MOVIMENTAÇÃO DOS RECLUSOS DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL - UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” - INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO -PRECEDENTES - “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO.